Tribunal: TJDFT
Processo: 0727105-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727105-75.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO DA SILVA MASCARENHAS RECORRIDO: JORDEYSON COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DE TRIBUTOS E DEMAIS DESPESAS EVENTUAIS. DETERMINAÇÃO DE OFICIAR A SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. 1. No que diz respeito a controvérsia envolvendo a expedição ou não de ofício para a Secretaria da Fazenda do DF, com o escopo de transferir para o réu, ora agravado, débitos referentes ao veículo alienado pelo autor não há como acolher a pretensão, sobretudo porque a Fazenda Pública do Distrito Federal, titular do crédito tributário, não integrou a lide na qual foi exarado título executivo judicial. 2. Cumpre frisar, como bem consignado pela Defensoria Pública, atuando como Curadoria Especial, que a “relação obrigacional originariamente estipulada deve continuar entre os particulares inicialmente envolvidos, não podendo expandir-se aos órgãos de trânsito e fazendários locais, sob pena de violação aos limites da demanda proposta, bem como ao devido processo legal e ao alcance subjetivo da coisa julgada”. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao decidir que seja oficiado somente o Detran, sem assegurar a negativação dos débitos em nome do recorrente, retirando-o da solidariedade dos referidos débitos. Assevera que a má-fé do recorrido em não realizar a transferência não pode prejudicar o recorrente, sendo que as suas obrigações foram cumpridas na forma da lei. Acrescenta que o processo originário deveria ser suspenso para que ocorresse a comunicação ao Detran e este realizasse a transferência do veículo, e, por fim, oficiar a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para que realize a transferência de todos os débitos do veículo para o nome do recorrido, com o objetivo de minimizar os danos já causados ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 134 do Código de Trânsito Brasileiro e 497, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: No que diz respeito a controvérsia envolvendo a expedição ou não de ofício para a Secretaria da Fazenda do DF, com o escopo de transferir para o réu, ora agravado, débitos referentes ao veículo alienado pelo autor não há como acolher a pretensão, sobretudo porque a Fazenda Pública do Distrito Federal, titular do crédito tributário, não integrou a lide na qual foi exarado título executivo judicial. Desse modo, não há como compelir o ente público a sofrer a obrigação advinda do título executivo judicial, uma vez que, não integrando a lide em comento, sequer houve pronunciamento daquele, podendo ocasionar dano ao interesse público. Cumpre frisar, como bem consignado pela Defensoria Pública, atuando como Curadoria Especial, que a “relação obrigacional originariamente estipulada deve continuar entre os particulares inicialmente envolvidos, não podendo expandir-se aos órgãos de trânsito e fazendários locais, sob pena de violação aos limites da demanda proposta, bem como ao devido processo legal e ao alcance subjetivo da coisa julgada”. (ID 17492475) Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023